Tribunal: TJSP
Processo: 1023650-77.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Contratos Bancários – Crédito pessoal – Revisão – Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Repetição em dobro – Impossibilidade – Dano moral não caracterizado – Recurso parcialmente provido.*